Tribunal: TJDFT
Processo: 0731247-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA SEXUAL E DOMÉSTICA. EVASÃO PROLONGADA. DOENÇA GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de acusado por crimes envolvendo violência sexual e doméstica, com fundamento na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, diante da evasão prolongada do réu e da gravidade dos fatos imputados. A defesa alegou ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, bem como a existência de cardiopatia grave incompatível com o ambiente prisional, pleiteando a revogação da prisão ou sua substituição por prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos legais e constitucionais; (ii) avaliar se a condição de saúde do paciente justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante da conduta de evasão do réu por mais de uma década, o que demonstra risco concreto de fuga.
A gravidade dos delitos imputados, envolvendo violência sexual e doméstica, justifica a adoção de medida cautelar extrema, especialmente diante da ausência de colaboração do réu com o processo.
A alegação de doença grave não se mostra suficiente para afastar a prisão preventiva, pois o tratamento médico pode ser realizado no sistema prisional, conforme jurisprudência consolidada.
A substituição da prisão por medidas cautelares diversas revela-se inadequada, diante do histórico de não localização do réu e do risco de descumprimento das condições impostas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: A evasão prolongada do réu constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, por demonstrar risco concreto de fuga. A existência de doença grave não implica automaticamente na concessão de prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração de incompatibilidade entre o tratamento exigido e os recursos disponíveis no sistema prisional. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando há histórico de descumprimento e risco de evasão.